Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-07.2017.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000250-07.2017.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante LEANDRO
MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade de LEANDRO
MACHADO pela sua morte (art. 107, I, do CP). V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-07.2017.8.26.0691 - Buri - VOTO No 10.875 2/2 EV
Apelação Criminal no 0000250-07.2017.8.26.0691
Apelante: Leandro Machado
Apelado: Ministério Público
Comarca: Buri
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Natália Cristina Torres
Antônio
VOTO no 10.875
TRÁFICO DE DROGAS. Morte do apelante. Extinção da
punibilidade.
1) LEANDRO MACHADO foi condenado, pela r.
sentença de fls. 318/326, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais pagamento de 680 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas ou pela desclassificação do delito ou pela redução da
pena e fixação de regime mais brando (fls. 339/343).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
346/348), o parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça pelo desprovimento (fls.
356/360).
A fls. 364 foi juntada certidão de óbito da apelante.
É o relatório
2) O recurso está prejudicado.
É dos autos que o apelante faleceu no dia 08/11/2019,
conforme certidão de óbito juntada a fls. 364.
Sendo assim, de rigor a extinção de sua punibilidade.
3) Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de
LEANDRO MACHADO pela sua morte (art. 107, I, do CP).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator